Tribunal: TCU
Processo: 044.207/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6087/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.207/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Barboza Teixeira (XXX.008.525-XX); Eunice Vieira da Silva Oliveira (XXX.975.665-XX); Maria Eduarda dos Santos da Silva (XXX.071.915-XX); Maria Silva de Jesus (XXX.706.675-XX); Michel Silva de Jesus (XXX.704.565-XX); Mikael Silva de Jesus (XXX.147.645-XX); Renilda Maria de Souza Ferreira (XXX.840.905-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Jonas Francisco da Silva (peça 3), no ePessoal, para que passe a indicar PCIV-15.